Tribunal: TJDFT
Processo: 0711350-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0711350-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: MF FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRASAL REFRIGERANTES S/A. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0706358-67.2020.8.07.0001, proposta pela Agravante em desfavor de MF FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo regular (Num. 24952670 e 24952671). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 20 de abril de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador